Tribunal: TJSP
Processo: 1067886-03.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Justiça gratuita - Pessoa jurídica - Súmula 481 do STJ e Art. 99, § 3o, do atual CPC - Apresentados documentos pela coembargante que possibilitam concluir pela momentânea ausência de liquidez que lhe permita arcar com o valor do preparo recursal – Concessão do benefício apenas quanto à dispensa do preparo recursal, com amparo no § 5o do art. 98 do atual CPC.

Execução por quantia certa -

Ementa:

Justiça gratuita - Pessoa jurídica - Súmula 481 do STJ e Art. 99, § 3o, do atual CPC - Apresentados documentos pela coembargante que possibilitam concluir pela momentânea ausência de liquidez que lhe permita arcar com o valor do preparo recursal – Concessão do benefício apenas quanto à dispensa do preparo recursal, com amparo no § 5o do art. 98 do atual CPC.

Execução por quantia certa - Embargos do devedor - "Escritura de Abertura de Crédito Rotativo, Prestação de Fiança Solidária, Conjunta e Principal, e Garantia Hipotecária e Outras Pactos", à qual estão vinculadas duplicatas mercantis, acompanhadas pelas notas fiscais, todas com comprovante de recebimento das mercadorias, bem como pelos respectivos instrumentos de protesto - Fato que não é negado pelos embargantes – Pretendida pelos embargantes a revisão de operações anteriores à obrigação que embasa a ação executiva - Descabimento - Inviável a revisão da relação contratual em sua globalidade - Embargos à execução que objetivam a defesa dos devedores, mas com amplitude limitada a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do título executivo, nos quais não se inclui o desenrolar da cadeia contratual pretérita - Embargantes que, para tanto, devem adotar a via processual adequada – Prova pericial contábil que, por isso, não se ressente de qualquer vício, por deixar de ter abordado a alegada cobrança de supostos juros abusivos em avenças anteriores, a gerar suposto crédito em favor dos embargantes.

Execução por quantia certa – Embargos do devedor - "Escritura de Abertura de Crédito Rotativo, Prestação de Fiança Solidária, Conjunta e Principal e Garantia Hipotecária e Outros Pactos", a qual previu a cobrança de honorários advocatícios contratuais no patamar de 20% sobre o valor da causa - Descabimento - Fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que é incumbência do magistrado - Manutenção da aludida verba que implicaria "bis in idem" - Precedentes jurisprudenciais – Hipótese em que, entretanto, tal verba não foi incluída no débito exequendo, passando a incidir os honorários fixados no despacho inicial da ação executiva, no patamar de 10% sobre o valor do débito, nos termos do art. 827 do atual CPC – Sentença de improcedência dos embargos que há de persistir - Apelo da coembargante desprovido.

Honorários advocatícios sucumbenciais – Fixação por equidade, com fundamento no § 8o do art. 85 do atual CPC – Medida não permitida quando os valores da condenação ou da causa, bem como o proveito econômico da demanda, forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do mencionado dispositivo legal, a depender da presença da Fazenda Pública na lide - Entendimento consolidado pelo STJ com o julgamento do Tema 1076, em regime de recurso repetitivo, ocorrido em 16.3.2022 – Sentença reformada neste ponto – Verba estabelecida em 10% sobre o valor da causa atualizado - Apelo das embargadas e de seu advogado provido.